Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001253-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA KAROLINA BULHOES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ana Karolina Bulhões, em favor de Joelmir de Souza Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente é acusado da suposta prática de crime de homicídio qualificado e, apesar de responder o processo em liberdade, após o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, teve determinada a execução provisória da condenação, em manifesta contrariedade à jurisprudência das Cortes Superiores.
Postula a suspensão do decreto constritivo, para que o paciente possa recorrer em liberdade.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao proferir a sentença condenatória decretou a prisão preventiva (e não a execução imediata da pena), sob os seguintes fundamentos:
“Tendo em vista a extensa ficha delitiva de ambos os sentenciados que ostentam inúmeras condenações criminais (fls. 762/768), tenho como imperiosa a decretação da custódia cautelar, como forma de resguardar a ordem pública da renitência delituosa dos réus. Desta forma, decreto a prisão preventiva de THELLUAN MARTINS BORGES e JOELMIR DE SOUZA ROCHA. Expeçam-se os mandados de prisão.”
A princípio, os fundamentos invocados estão de acordo com a compreensão desta Corte, no tocante à possibilidade da decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando os antecedentes criminais indicarem a propensão à reiteração criminosa.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator